Tribunal: CARF
Processo: 13052.000473/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.000473/2007-28
Recurso
Voluntário
Resolução no
2301-000.861 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrente
METALURGICA CRUZEIRO SA INDUSTRIA E COM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora informe se no período do lançamento,
a empresa PRCM Indústria e Comércio Ltda era optante pelo SIMPLES com base na Lei
9.317/96.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face de acórdão que julgou procedente o
lançamento tributário por contribuições previdenciárias, materializado na Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito de no 37028295-7, decorrentes da contratação da empresa P.R.C.M.
Indústria e Comércio Ltda., CNPJ 07.269.999/0001-18 para a prestação de serviços mediante
cessão de mão-de-obra (contrato de prestação de serviços anexo às fls. 35/36). As competências
do lançamento reportam-se a 01/2006 a 01/2007 .
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 20/21, as contribuições lançadas tiveram
por base as notas fiscais no 010 a 013 e n° 015 a 024 pagas e/ou creditadas pela empresa, citadas
no Relatório de Lançamentos e cópias anexas às fls. 37/47.
Apresentado o Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese, que a retenção
de 11% sobre o valor bruto das faturas ou recibos de prestação de serviço demonstra-se
totalmente incompatível com o Sistema Simplificado de arrecadação instituído pela Lei Federal
no 9.317/96, que outorgou tratamento diferenciado às Micros e Empresas de Pequeno Porte.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13052.000473/2007-28
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.861 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13052.000473/2007-28

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator
Tendo em vista que para o julgamento da matéria posto no recurso se faz essencial
saber se no período do lançamento a empresa PRCM Indústria e Comércio Ltda era optante pelo
SIMPLES com base na Lei 9.317/96, voto por converter o presente julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital